Tribunal: CARF
Processo: 11516.007884/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.007884/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.356 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA ELIANE SILVA FURLAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.007884/2008-03
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.007884/2008-03

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 10/13), por meio da qual
está sendo alterado o valor do Imposto de Renda a Restituir de R$ 7.925,78 para R$
913,04, relativo ao ano calendário 2006, com ciência ao contribuinte em 06/10/2008.
Conforme relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 11, a fiscalização
informa que o lançamento foi motivado pela constatação de omissão de rendimentos no
valor de R$ 25.500,84, recebidos de ação trabalhista, e descreve a seguinte situação
fática: “A contribuinte omitiu parte dos rendimentos, decorrentes de Ação Trabalhista
do Banco do Estado de São Paulo S.A.Banespa, CNPJ 90.400.888/000142, referente a
primeira parcela, deduzidos do rateio de Honorários Advocatícios e parcela Isenta
(FGTS).”
A contribuinte apresenta impugnação (fl. 02/03), alegando em síntese que não houve
omissão de rendimentos e sustenta que parte das verbas recebidas seriam de natureza
não salarial, e apresenta planilha na qual deduz parcela proporcional de honorários
advocatícios e sustenta que os rendimentos foram corretamente oferecidos à tributação,
tanto para o ano calendário 2006 como para o ano calendário 2007.
Justifica que recebeu o valor de R$ 182.395,59, do qual descontando-se o IRRF de R$
37.296,44, restou o valor liquido de R$ 145.099,15. Que deste valor, R$ 137.161,91
(75,2%) seria tributável. Descontou o valor de R$ 21.739,99 a titulo de despesas
advocatícias, o que resultou no rendimento tributável de R$ 115.421,92, tendo sido este
o valor incluído em sua declaração de ajuste.
Em análise previa dos autos, a autoridade julgadora verificou que as informações
apresentadas no relatório “Complementação da Descrição dos Fatos”, fl. 11, não
permitiam identificar quais foram os valores considerados no lançamento como
tributáveis, bem como quais os valores dos honorários advocatícios proporcionais e
FGTS deduzidos, que ensejaram a apuração de omissão de rendimentos no valor de R$
25.500,84.
Ato contínuo, os autos foram baixados em diligencia para que a autoridade fiscal
demonstrasse de forma clara e precisa qual o critério utilizado na apuração do crédito
tributário lançado, e identificar os valores tributáveis e as deduções consideradas na
citada ação judicial, para a apuração do imposto lançado na presente notificação fiscal.
Entretanto, antes da apresentação das informações solicitada à autoridade lançadora, o
contribuinte apresentou petição em 23/04/2012, fls. 28/29, na qual solicita que no
calculo do imposto de renda do presente processo fosse aplicado o critério de Regime de
Competência, bem como que fosse considerada a não incidência de imposto de renda
sobre os juros de mora recebidos.
Em atendimento a diligencia solicitada, a fiscalização apresentou relatório fl. 31, o qual
consiste de planilha detalhada indicando os valores dos rendimentos recebidos da ação
trabalhista nos anos calendários 2006 e 2007, as parcelas com incidência e sem
incidência de imposto de renda, bem como as deduções aplicáveis. Conclui que foi
correta a omissão apurada no lançamento fiscal no valor de R$ 25.500,84. Foi dado
ciência à contribuinte do relatório produzido pela fiscalização, a qual não se manifestou.
É o relatório.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.007884/2008-03

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) no calculo do imposto de renda do presente processo deve ser aplicado o
critério de Regime de Competência
b) deve ser considerada a não incidência de imposto de renda sobre os juros de
mora recebidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, decorrentes de Ação Trabalhista.
Tendo em vista que a contribuinte apresentou o valor da liquidação da ação
judicial, referente ao ano calendário de 2006 (fls. 104-116), no qual há a discriminação do
principal e juros moratórios, há que se verificar qual regime de tributação a ser aplicado, bem
como da exclusão dos juros moratórios da base de cálculo
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS, sob a
sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.356 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.007884/2008-03

utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, para, após excluir
da base de cálculo o valor relativo aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto devido
sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 156
DF CARF MF
Original